Tribunal: TJES
Processo: 5000492-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000492-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUSINETE DE SOUZA COSTA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
LUSINETE DE SOUZA COSTA
no intuito de rever a r. Decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE COLATINA – ES
que resolveu pelo indeferimento de seu pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 5000069-71.2021.8.08.0014.

Em suas razões (ID 989897), a Agravante requer, preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência no âmbito recursal, a fim de que seja determinado ao Agravado que proceda a habilitação provisória da Agravante junto ao benefício da Pensão Militar devida ao de
cujus
Valdecir Costa, seu marido, com a consequente suspensão do pagamento indevido à concubina até o trânsito em julgado da presente ação.

Quanto ao mérito, alega que a documentação carreada aos autos, dentre as quais se encontram certidões de casamento e óbito, além de correspondência, inclusive, pessoal do
de cujus
, dariam conta de que o matrimônio mantido entre a Agravante e o Sr. Valdecir Costa teria durado até o óbito do cônjuge varão, o que comprovaria, então sua condição de dependente previdenciária, sendo, portanto, ilícito o indeferimento do pedido administrativo comunicado pelo IPAJM, sobretudo à luz do julgamento do RE 1.045.273/STF.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 999594).

Contrarrazões ao recurso (ID 1171728).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
LUSINETE DE SOUZA COSTA
no intuito de rever a r. Decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE COLATINA – ES
que resolveu pelo indeferimento de seu pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 5000069-71.2021.8.08.0014.

Em suas razões (ID 989897), a Agravante requer, preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência no âmbito recursal, a fim de que seja determinado ao Agravado que proceda a habilitação provisória da Agravante junto ao benefício da Pensão Militar devida ao de
cujus
Valdecir Costa, seu marido, com a consequente suspensão do pagamento indevido à concubina até o trânsito em julgado da presente ação.

Quanto ao mérito, alega que a documentação carreada aos autos, dentre as quais se encontram certidões de casamento e óbito, além de correspondência, inclusive, pessoal do
de cujus
, dariam conta de que o matrimônio mantido entre a Agravante e o Sr. Valdecir Costa teria durado até o óbito do cônjuge varão, o que comprovaria, então sua condição de dependente previdenciária, sendo, portanto, ilícito o indeferimento do pedido administrativo comunicado pelo IPAJM, sobretudo à luz do julgamento do RE 1.045.273/STF.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 999594).

Contrarrazões ao recurso (ID 1171728).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, a Agravante insurge-se quanto ao pronunciamento do
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE COLATINA/ES
que resolveu pelo indeferimento de seu pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 5000069-71.2021.8.08.0014.

Neste sentido, em que pesem os argumentos suscitados pela Agravante, e que consistem na alegação de que estaria documentalmente comprovada sua condição de dependente previdenciária do
de cujus,
Sr. Valdecir Costa, até a data do óbito do cônjuge varão, entretanto, considero, o pronunciamento judicial ora hostilizado merece ser mantido. Vejamos.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, explicitei que a recusa administrativa ora questionada judicialmente encontra-se, a priori, suficientemente ancorada na ressalva do
artigo 1.723, §1º, do Código Civil
, tal qual excepcionado no próprio julgamento do
RE 1.045.273/STF
, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
), consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).
C
ediço, na data de
18/12/2020
, sobreveio a conclusão do julgamento virtual do
Recurso Extraordinário n.º 1.045.273/SE
, no qual o Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal resolveu fixar a seguinte tese jurídica
:
“A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro" (Tema 529).

Vale lembrar, em que pese mencionado pronunciamento ainda careça de trânsito em julgado, no entanto, em se tratando de tese jurídica acenada pelo Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal sob o regime da Repercussão Geral, não há tergiversar ou transigir quanto ao potencial caráter vinculante do mencionado precedente, que passará a ser de observância cogente, portanto, por parte dos Juízes e Tribunais de todo o país, ex vi legis do art. 927, inc. III, do CPC-2015, in verbis: “
Os juízes e os tribunais observarão: - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
”.

Assim, e considerando que a controvérsia que serve de objeto ao presente recurso cinge-se ao debate acerca da
(im)
possibilidade de reconhecimento de novo vínculo familiar referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários,
tenho que, com o advento do mencionado pronunciamento (
RE 1.045.273/STF)
, o julgamento do Agravo de Instrumento de que aqui se cuida
em desfavor
da Agravante é medida que se impõe, pois, afinal:

'A força vinculante do precedente, em sentido estrito, bem como da jurisprudência, em sentido substancial, decorre de sua capacidade de servir de diretriz para o julgamento posterior em casos análogos e de, assim, criar nos jurisdicionados a legítima expectativa de que serão seguidos pelo próprio órgão julgador e órgãos hierarquicamente inferiores e, como consequência, sugerir para o cidadão um padrão de conduta a ser seguido com estabilidade'
(STJ, REsp 1721716/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Sobretudo porque, consoante mui bem destacado pelo magistrado singular,
“Não se pode ignorar que, no presente caso, a decisão do IPAJM que indeferiu o pleito da autora confirmou o reconhecimento de união estável do de cujus com a Sr.ª Luzineres Maria Covre, que atualmente recebe o benefício”
, de modo que, depreende-se, mencionada decisão administrativa encontra-se suficientemente ancorada na ressalva do
artigo 1.723, §1º, do Código Civil
, tal qual excepcionado no próprio julgamento do
RE 1.045.273/STF
, dispositivo legal este assim redigido:

'
Art. 1.
723.
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1º
. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521;
não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente
.' (Destaquei).

Deveras, na medida em que, na hipótese de se achar separado de fato ou judicialmente, o STF acena com o entendimento de que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, então, não constitui impedimento ao reconhecimento de novo vínculo familiar referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, considero, nenhum reparo está a merecer a decisão proferida pelo juízo a quo quando concluiu que '(...), a princípio, não se verifica qualquer irregularidade no ato administrativo em questão, que goza de presunção de legalidade e legitimidade'.

Destaco, por oportuno, que não se está aqui a afirmar que as conclusões obtidas pela Autarquia Agravada na via administrativa gozam de presunção absoluta de veracidade e (ou) legalidade, mas sim que, à luz da jurisprudência das Cortes Superiores acerca do tema, mencionadas conclusões que lhe são desfavoráveis não se mostram, prima facie, teratológicas e (ou) contrárias à legislação de regência, como pretende fazer crer a Agravante.

Com efeito, em que pese a presunção que milita em favor do ato administrativo admita prova em contrário, por ser ela relativa, todavia, entendo, na espécie, deva ser prestigiada a compreensão até aqui externada pelo magistrado de piso, no sentido de que a controvérsia, na origem, ainda está a reclamar maior dilação probatória, sobretudo porque, na esteira do pronunciamento recorrido, '
Os documentos relativos a gastos com água, luz e outros, emitidos pelo DER-ES, Hospital Silvio Avidos, informações bancárias, Moção e declarações'
, realmente,
à míngua de sua efetiva sujeição ao contraditório, inclusive, por parte da atual beneficiária da pensão post mortem
,
não
são suficientes para o propósito da real determinação da situação marital do de cujus ao tempo do óbito.

Assim, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO
o pedido liminar.

[...].
“

Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, sobretudo porque, neste diapasão, em 29/05/2021, sobreveio o efetivo trânsito em julgado do
RE 1.045.273/STF
, não havendo que se questionar, pois, seu caráter vinculante, à luz do disposto no art. 927. III, do CPC/2015.

Desse modo, à míngua de flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, tenho que o pronunciamento que resolveu pelo indeferimento da tutela de urgência almejada pela Agravante merece ser mantido.

Ante os fundamentos expostos, estou
negando provimento
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO
POST MORTEM
. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO À ESPOSA DO
DE CUJUS
EM DETRIMENTO DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO RE 1.045.273/STF. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Insurge-se a Agravante quanto ao pronunciamento do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE COLATINA/ES que resolveu pelo indeferimento de seu pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA N.º 5000069-71.2021.8.08.0014.

2.
Hipótese em que, não obstante a Agravante alegue restar documentalmente comprovada sua condição de dependente previdenciária do
de cujus,
até a data do óbito do cônjuge varão, tem-se que a recusa administrativa quanto ao pagamento integral da pensão
post mortem
em detrimento da outra companheira habilitada, e que ora é questionada judicialmente por intermédio da presente demanda, mencionada recusa encontra-se, a priori, suficientemente ancorada na ressalva do
artigo 1.723, §1º, do Código Civil
, tal qual excepcionado quando do julgamento do
RE 1.045.273/STF
, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
).

3.
Desse modo, à míngua de flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, tem-se que o pronunciamento que resolveu pelo indeferimento da tutela de urgência almejada pela Agravante merece ser mantido, sobretudo porque, neste diapasão, em 29/05/2021, sobreveio o efetivo trânsito em julgado do
RE 1.045.273/STF
, não havendo que se questionar, pois, seu caráter vinculante, à luz do disposto no art. 927. III, do CPC/2015.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.